Tribunal: TJMT
Processo: 1027312-47.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027312-47.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GABRIEL HENRIQUE DA COSTA CUNHA - CPF: 055.899.661-24 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso:
1027312-47.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande

Recorrente:
Gabriel Henrique da Costa Cunha

Recorrido:
BV Financeira SA Crédito Financiamento e Investimento

Relator:
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

1ª Vogal:
Lúcia Peruffo

Data do Julgamento:
23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE ÁUDIO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Em que pese o promovente tenha deixado de comparecer em audiência de conciliação, havendo a apresentação de contestação nos autos com a juntada de documentos comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, faz-se necessária a análise do mérito.

Ante a juntada do áudio e inexistência de impugnação específica, não há que se falar em realização de perícia, posto que a parte nem mesmo apresentou impugnação à contestação.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada de contrato,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que afastou a incidência dos efeitos da contumácia e julgou improcedentes pedidos iniciais
,
sob fundamento de que a reclamada teria apresentado defesa antes do ato conciliatório e, consequentemente, comprovado a exigibilidade do débito. Ademais, que a ausência do autor à audiência de conciliação caracteriza a má-fé da parte, condenando-o
ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

O recorrente requer a extinção do feito por necessidade de produção de prova pericial na gravação em áudio apresentada na contestação, asseverando não se tratar da sua voz. No mérito, requer seja afastada a condenação em litigância de má-fé.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos, que a parte recorrente faltou à audiência de conciliação designada
para o
dia 22/02/2021, às 14h40, sem qualquer justificativa para sua ausência.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou o seu serviço de cartão de crédito, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos tão somente “
prints
” de telas sistêmicas e uma gravação em áudio de pedido de desbloqueio de cartão, supostamente solicitado pelo reclamante, mas sem qualquer confirmação de seus dados pessoais, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

O juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao julgar o mérito da demanda com base na existência de conjunto probatório, porquanto a extinção do processo sem resolução do mérito era medida impositiva.

Considerando a ausência da reclamante no ato conciliatório, a ausência de justificativa e conjunto probatório frágil para reconhecer o vínculo jurídico, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 51, I, da Lei 9.099/95
.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, o reconhecimento da contumácia.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de desconstituir a sentença proferida nos autos e reconhecer,
de ofício
, a contumácia e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega na inicial que nunca contratou serviços da parte promovida.

Em contestação, a promovida se insurge ao argumento de que o promovente é titular de cartão de crédito desde 09.10.2018, tendo realizado o desbloqueio, compras e, ainda, diversos pagamentos de faturas. Para comprovar suas alegações junta telas sistêmicas com dados cadastrais e históricos de serviços, bem como gravação telefônica.

Ocorre que após a apresentação da contestação (11.01.2021), a parte promovente deixou de comparecer na audiência de conciliação realizada no dia 22.02.2021, conforme Termo de Audiência juntado no Id. 88098984.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, de modo que houve violação da boa-fé e deslealdade processual.

O Relator, de ofício, reconheceu a contumácia e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei n.º 9.099/95, conforme voto que cito:

Infere-se dos autos, que a parte recorrente faltou à audiência de conciliação designada para o dia 22/02/2021, às 14h40, sem qualquer justificativa para sua ausência.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou o seu serviço de cartão de crédito, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos tão somente “
prints
” de telas sistêmicas e uma gravação em áudio de pedido de desbloqueio de cartão, supostamente solicitado pelo reclamante, mas sem qualquer confirmação de seus dados pessoais, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

O juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao julgar o mérito da demanda com base na existência de conjunto probatório, porquanto a extinção do processo sem resolução do mérito era medida impositiva.

Considerando a ausência da reclamante no ato conciliatório, a ausência de justificativa e conjunto probatório frágil para reconhecer o vínculo jurídico, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 51, I, da Lei 9.099/95
.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, o reconhecimento da contumácia.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de desconstituir a sentença proferida nos autos e reconhecer,
de ofício
, a contumácia e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da Lei n.º 9.099/95.

Pois bem.

No caso posto a julgamento, vejo que apesar de o promovente ter negado a existência de relação jurídica na inicial, a parte promovida demonstrou suficientemente a legitimidade do débito inscrito, já que juntou aos autos gravação telefônica na qual o promovente entra em contato para realizar o desbloqueio do cartão de crédito, informando seu nome e a data de nascimento, a qual coincide com a constante no documento pessoal apresentado na inicial.

Conforme devidamente fundamentado na sentença, a partir do momento em que houve a apresentação de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com áudio e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Ainda que não tenha comparecido na audiência de conciliação, a parte poderia ter impugnado especificamente o áudio apresentado, o que não o fez, já que sequer apresentou impugnação à contestação, vindo a se insurgir somente em grau recursal.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada de documentos suficientes para comprovar o vínculo entre as partes, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Acerca do tema, assim dispõe o Enunciado 90, do FONAJE:

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Portanto, a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento para melhor análise do feito.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega na inicial que nunca contratou serviços da parte promovida.

Em contestação, a promovida se insurge ao argumento de que o promovente é titular de cartão de crédito desde 09.10.2018, tendo realizado o desbloqueio, compras e, ainda, diversos pagamentos de faturas. Para comprovar suas alegações junta telas sistêmicas com dados cadastrais e históricos de serviços, bem como gravação telefônica.

Ocorre que após a apresentação da contestação (11.01.2021), a parte promovente deixou de comparecer na audiência de conciliação realizada no dia 22.02.2021, conforme Termo de Audiência juntado no Id. 88098984.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé (9%), custas processuais e honorários advocatícios (R$ 1.000,00), sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, de modo que houve violação da boa-fé e deslealdade processual.

O Relator, de ofício, reconheceu a contumácia e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei n.º 9.099/95, conforme voto que cito:

Infere-se dos autos, que a parte recorrente faltou à audiência de conciliação designada para o dia 22/02/2021, às 14h40, sem qualquer justificativa para sua ausência.

A empresa recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o reclamante contratou e utilizou o seu serviço de cartão de crédito, não adimplindo com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte reclamante, entretanto, juntou aos autos tão somente “
prints
” de telas sistêmicas e uma gravação em áudio de pedido de desbloqueio de cartão, supostamente solicitado pelo reclamante, mas sem qualquer confirmação de seus dados pessoais, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

O juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao julgar o mérito da demanda com base na existência de conjunto probatório, porquanto a extinção do processo sem resolução do mérito era medida impositiva.

Considerando a ausência da reclamante no ato conciliatório, a ausência de justificativa e conjunto probatório frágil para reconhecer o vínculo jurídico, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do
artigo 51, I, da Lei 9.099/95
.

Imperativo, assim, a desconstituição da sentença objurgada e, por outro lado, o reconhecimento da contumácia.

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de desconstituir a sentença proferida nos autos e reconhecer,
de ofício
, a contumácia e, via de consequência,
JULGAR EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, I da Lei n.º 9.099/95.

Pois bem.

No caso posto a julgamento, vejo que apesar de o promovente ter negado a existência de relação jurídica na inicial, a parte promovida demonstrou suficientemente a legitimidade do débito inscrito, já que juntou aos autos gravação telefônica na qual o promovente entra em contato para realizar o desbloqueio do cartão de crédito, informando seu nome e a data de nascimento, a qual coincide com a constante no documento pessoal apresentado na inicial.

Conforme devidamente fundamentado na sentença, a partir do momento em que houve a apresentação de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com áudio e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Ainda que não tenha comparecido na audiência de conciliação, a parte poderia ter impugnado especificamente o áudio apresentado, o que não o fez, já que sequer apresentou impugnação à contestação, vindo a se insurgir somente em grau recursal.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada de documentos suficientes para comprovar o vínculo entre as partes, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Acerca do tema, assim dispõe o Enunciado 90, do FONAJE:

A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

Portanto, a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pelo magistrado Relator e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021